Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POSTERIORMENTE À AÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CREDOR SUBSTITUÍDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ART. 104 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação do executado e reconheceu a existência de coisa julgada, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, § 4o, c/c art. 485, V, do CPC.
2. O título judicial exequendo é oriundo da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Sindafis/DF contra o Distrito Federal, na qual o réu foi condenado à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) nos vencimentos dos servidores da categoria substituída, na forma do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, bem como ao pagamento retroativo das diferenças salariais que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de dezembro de 2015 (Acórdão n. 1433785 da e. 3a Turma Cível). A ação foi ajuizada em 3/9/2020. O título transitou em julgado na data de 25/2/2025. O presente cumprimento individual de sentença coletiva foi instaurado em 6/6/2025.
3. Em ação individual proposta em 11/4/2017 (autos n. 0711715-85.2017.8.07.0016), o autor (ora exequente) afirmou ser integrante da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, de modo a fazer jus à última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), no percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos, na forma do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. O pedido inicial foi julgado improcedente, conforme Acórdão n. 1270886 da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. O trânsito em julgado da decisão de mérito ocorreu em 15/9/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o autor/recorrente pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada coletiva, em razão de anterior propositura de ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a "existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC. (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), primeira turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).” (AgInt no REsp n. 2.021.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.). Ainda, segundo a e. Corte de Justiça, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais (AgInt no AREsp n. 1.884.628/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.).
6. A despeito de a propositura da ação individual ter ocorrido em 11/4/2017, isto é, em momento anterior ao ajuizamento da ação coletiva pela entidade sindical (em 3/9/2020), não se observa dos autos que o autor tenha tomado conhecimento do ajuizamento da demanda coletiva sobre o mesmo tema, a fim de requerer a suspensão da demanda individual, consoante determina o art. 104 do CDC.
7. Ausente notificação do credor substituído acerca da propositura da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 pelo Sindafis/DF, reputa-se devido seu beneficiamento pelos efeitos da coisa julgada coletiva (erga omnes), não podendo prevalecer o resultado do julgamento da demanda individual. Cassação da r. sentença que se impõe, a fim de afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva na origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida.